Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714923-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO LUIZ NESPOLI LOUZADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN FALCAO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALFREDO LUIZ NESPOLI LOUZADA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a parte autora a revisão de contrato bancário, com alteração da taxa de juros que estaria sendo cobrada em patamar divergente daquele ofertado pela ré. Em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, pretende a suspensão do desconto das parcelas em folha de pagamento relativos aos valores que ultrapassem a taxa de juros ofertada. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos cumulativos para a concessão de tutela provisória. Não vislumbro qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, posto que na eventualidade de acolhimento da pretensão inicial de revisão da taxa de juros, ter-se-ia como corolário a determinação de devolução pela instituição financeira dos valores pagos a maior, conforme pedido expresso do autor (item C, II). Anoto que, em sede de tutela de urgência, é imprescindível a demonstração de que o regular trâmite processual se qualifique como demora na prestação jurisdicional a ensejar risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o conhecimento dos reais contornos ajustados, mormente em relação à taxa de juros, demanda dilação probatória, com angularização da relação processual e exercício do contraditório. Desta feita, em uma análise sumária, não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora/agravante afirma ter ajuizado ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos em sua folha de pagamento referentes aos valores que ultrapassem a taxa de juros ofertada em contrato de financiamento imobiliário. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que há provas das alegações do agravante, suficientes para demonstrar a divergência entre a taxa de juros ofertada pelo banco e a efetivamente constante do contrato, bem como perigo de dano decorrente da manutenção do contrato em seus atuais termos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual divergência entre a taxa de juros ofertada em contrato de financiamento imobiliário e a taxa efetivamente cobrada demanda a regular dilação probatória, com o exercício do contraditório pela parte adversa, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Afinal, as provas juntadas aos autos para demonstrar a taxa de juros ofertada consistem, principalmente, em áudios e telas de conversas via aplicativo WhatsApp com o gerente do banco agravado, entretanto, não é possível verificar, com segurança, o contexto em que tais conversas se deram e se há outros trechos do diálogo que podem ser relevantes para a análise do caso. Dessa forma, é prudente aguardar a instrução processual. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2023 12:09:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora